Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXAME DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO OU FRAUDE NA MANIPULAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE MOTIVOS RELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de investigação de paternidade, que julgou improcedente o pedido inicial com base no resultado do exame de DNA realizado judicialmente, que afastou a existência de vínculo biológico entre as partes.
Realizado exame de DNA que concluiu pela inexistência do vínculo de paternidade pleiteado, e inexistindo motivo que mitigue a legitimidade da prova produzida, afigura-se desnecessária a realização de novo exame. Precedentes do TJDFT.
A repetição de exame de DNA não se justifica pelo mero inconformismo da parte, sendo necessária a demonstração de motivos relevantes, o que não se verificou na hipótese.
Apelação do autor desprovida. Sentença mantida.